Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PRIVATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. O recurso. Remessa necessária contra a sentença de procedência do pedido de internação compulsória de MR.D.R.C., às expensas do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) a equipe multidisciplinar do CAPS AD Paranoá concluiu pela necessidade de internação compulsória do paciente (primeiro réu) em clínica especializada, com suporte médico contínuo; (ii) a tutela de urgência foi deferida, com determinação ao segundo réu, Distrito Federal, de custear a internação compulsória; (iii) a decisão liminar de internação compulsória teve cumprimento em 29.03.2025.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a imposição ao Distrito Federal (segundo réu) de promover e custear a internação compulsória (Lei no 10.216/2001); (ii) permanecem presentes os requisitos à manutenção dessa medida constritiva contra o primeiro réu para tratamento dos transtornos psiquiátricos.
III. Razões de decidir
4. De acordo com a Lei n.o 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, constitui diretriz fundamental a primazia do atendimento em serviços comunitários de saúde mental, em detrimento das internações psiquiátricas, que devem ser medidas de caráter excepcional, subsidiárias e temporárias. O tratamento da pessoa com transtorno mental deve ser conduzido de forma menos invasiva possível, respeitando sua dignidade e liberdade, e privilegiando, sempre que possível, a inserção social por meio de recursos extra-hospitalares (arts. 2o e 4o).
5. A tutela de urgência estava amparada em relatório circunstanciado, elaborado por equipe do CAPS AD Paranoá/DF composta por um psicólogo, uma médica psiquiátrica e uma enfermeira, que teria constatado a gravidade do estado de saúde dele a subsidiar a internação compulsória.
6. Após o acolhimento do paciente, o relatório médico emitido pela clínica de internação em 26.06.2025 reafirma a necessidade do tratamento especializado em sistema de internação 24 horas.
7. Esse fato superveniente deve ser levado em consideração, pois demonstra que era absolutamente necessária a medida, caso contrário a clínica deveria ter comunicado a impropriedade da restrição, o que não ocorreu.
8. Ademais, dado o relevante direito subjetivo (saúde) e a hipossuficiência jurídica e social dos envolvidos fazia-se necessária a excepcional atuação do Estado para proteger a pessoa (paciente) dela própria.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária desprovida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, I; Lei n.o 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado no 01, III Jornada de Direito da Saúde, Enunciado no 116, VI Jornada de Direito da Saúde; TJDFT, acórdão 2007914, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 16.6.2025